Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713777-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELESSANDRA DE LURDES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELESSANDRA DE LURDES PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (PJe no 0714130-81.2020.8.07.0001) ajuizada pela agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A., indeferiu pedido de tutela de urgência na qual se pretendia que fosse determinado à ré que autorizasse imediatamente ou no prazo de 5 dias, o procedimento cirúrgico negado em instituição credenciada junto ao requerido (30602262 X 2 - RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR; 30602238 X 2 – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO; 30101565 X 2 – EXTENSOS FERIMENTOS E OPME). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto a cirurgia reparadora pretendida é desdobramento do tratamento para obesidade mórbida e que há risco grave à sua saúde. Sustenta que resta sufragado na jurisprudência que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida e, que no caso, a condição médica da recorrente lhe traz graves prejuízos e que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que o excesso de pele decorrente do sucesso da gastroplastia piora muito sua condição razão pela qual necessita imediatamente da cirurgia. Colaciona, ainda, jurisprudência a respeito do tema e alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 63651983) É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a realização de cirurgia reparadora/reconstrutora mamária, após procedimento cirúrgico gastroplastia. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a determinação à ré para autorizar a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalho cutâneo com OPME: par de próteses de poliuretano, conforme prescrito, sob pena de multa. Contudo, a alegação de urgência deduzida pela agravada não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A documentação médica apresentada (IDs 63123845, 63123848 e 63123849 todos dos autos de origem) não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado em com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes da cirurgia de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1120617, 07074679020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da seguradora de saúde de autorizar o procedimento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de junho de 2020 . Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora